Tribunal: STF
Processo: Rcl 51386
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE 591.874. TEMA 130 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela de urgência, formalizada por Rumo Malha Sul S/A, em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0007426-30.2003.8.26.0270, por meio do qual teria sido assentada a conformidade com o Tema 130 do ementário da repercussão geral, firmado no julgamento do recurso extraordinário nº 591.874.



2.     Narra a reclamante que teria havido violação dos artigos 5º, inciso LV; 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Noticia a interposição de recurso especial (evento 27, fls. 44-63) e recurso extraordinário (evento 27, fls. 64-79), ambos inadmitidos (evento 27, fls. 80-84 e 85-87, respectivamente).



3.     Sustenta a aplicação equivocada do Tema 130, extraído do julgamento do recurso extraordinário nº 591.874, uma vez desconsiderado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a responsabilidade dos entes públicos por ato omissivo é subjetiva. Ressalta a inexistência de nexo de causalidade entre o evento e o dano. No caso concreto, a decisão reclamada considerou suposta omissão da reclamante, concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas, no dever de preservação em área na qual teria iniciado o incêndio que causou danos ao ora beneficiário.



4.     Requer a concessão de tutela de urgência, para suspender o processo na origem de nº 0007426-30.2003.8.26.0270, assim como os atos dele decorrentes, inclusive a execução provisória da sentença nº 0000711-39.2021.8.26.0270, até o trânsito em julgado do processo principal ou desta reclamação. No mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



7.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



8.     No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema 130 do ementário da repercussão geral, uma vez que a responsabilização da reclamante está fundamentada em conduta omissiva. Acrescenta que, em se tratando de ente público ou concessionária prestadora de serviço público, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.



9.     Contudo, incabível a presente medida. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



2. Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 43.124-AgR, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2021)



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



(Rcl nº 34.553-AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.



(Rcl nº 44.228-AgR, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2021)



10.     Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



(Rcl nº 49.416-AgR, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021)



CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.



(Rcl nº 37.313-ED, relator ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)



11.     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de tutela de urgência.



Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator